Tribunal: TJBA
Processo: 8022014-21.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022014-21.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VIRGILIO PINTO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
JOSE EDIGAR DE ANDRADE MATOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERIU O PLEITO DE LIBERAÇÃO DO MONTANTE BLOQUEADO VIA SISTEMA BACENJUD, NA MEDIDA EM QUE REPUTOU PENHORÁVEL O VALOR BLOQUEADO. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR EQUIVALENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, EX VI DO ART. 833, X, DO CPC. REGRA DA IMPENHORABILIDADE DAS CONTAS POUPANÇAS APLICÁVEL ÀS CONTAS CORRENTES, CONTAS SALÁRIO E ATIVOS FINANCEIROS. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de instrumento n.
8022014-21-2023-805-0000
, da Comarca de Paripiranga, sendo Agravante
VIRGÍLIO PINTO DOS SANTOS NETO
e Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1